Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III E § 1o DO CPC. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL NÃO APRECIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil que a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.
2. Na hipótese, pela decisão agravada foi determinada a suspensão dos autos pelo prazo de um ano, condicionado o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis, nos termos do § 3o e do inciso III do art. 921, CPC. 2.1. No entanto, verifica-se que o pedido de penhora de imóvel ainda não foi decidido pelo juízo de origem. Nesta circunstância, considerando que o credor indicou bem a penhora e o Juízo ainda não apreciou pedido, não é possível a suspensão do processo de origem com fundamento no art. 921, inciso II do CPC, que trata da hipótese de suspensão da execução justamente pela não localização de bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.